Tribunal: TJMT
Processo: 0015047-70.2017.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015047-70.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE REZENDE COSTA - CPF: 711.140.111-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLAYNE REZENDE DA COSTA - CPF: 034.355.841-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO PARCIAL – PENA DE MULTA EM DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA APLICADA NA SENTENÇA – REDUÇÃO PARA PATAMAR PROPORCIONAL COM O AUMENTO DA PENA CORPÓREA FIXADA – OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO 33 TCRR/TJMT –
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIAS-MULTA DE 1/20 PARA 1/30 ANTE A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Impõe-se a redução da pena de multa fixada na sentença, se ela foi fixada acima do mínimo legal, de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em observância à jurisprudência e ao Enunciado Orientativo n. 33da TCCR/TJMT.

Recomendável, ainda
a alteração da fração de 1/20 fixada na sentença para a de 1/30 (um trigésimo), diante da alegação de hipossuficiência do apelante, que inclusive foi assistido pela Defensoria Pública do Estado.

2) Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Geovane Rezende Costa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0015047-70.2017.8.11.0055 cód. 247868, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no importe de 02 (dois) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a redução da pena de multa para o mínimo legal,
alegando que o
quantum
foi desproporcional com a pena privativa de liberdade fixada.

Sustenta que “
não há nos autos qualquer comprovação da capacidade econômica do apelante (ao contrário, está sendo assistido pela Defensoria Pública, dada a sua condição financeira) que justifique a exasperação da
quantidade
e da
fração
estabelecida no valor do
dia-multa
” (sic), razão pela qual requer sejam fixados em 10 (dez) a quantidade dos dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 145735189).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
provimento do recurso,
para que seja readeaquada a pena de multa (Id. 150686652), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA CONFORME A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CABIMENTO. AUSENTES ELEMENTOS SOBRE A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE, A PENA DE MULTA DEVE OBSERVAR O PATAMAR MÍNIMO PREVISTO PARA O TIPO PENAL. EVENTUAL PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ, TEMA DE REPETITIVO N.º 931. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.
”.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença, tão somente para que seja reduzida a pena de multa,

alegando que a quantidade e a fração estabelecida foram desproporcionais.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso, insurgindo a defesa apenas com relação à pena de multa imposta.

Passo, então, à análise recursal.

Segundo entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência pátria, a reprimenda pecuniária, quanto à fixação do número de dias-multa aplicáveis ao caso, deve observar os mesmos critérios da sanção corporal.

Eis os julgados dessa Corte de Justiça,
verbis:

“EMENTA–
APELAÇÃO

CRIMINAL
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – (...)POSTULADA A
REDUÇÃO
DA
PENA
DE
MULTA
IMPOSTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.(...) Na aplicação da
pena
pecuniária, o número de dias-
multa
deve guardar proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.”(
N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

“
APELAÇÃO

CRIMINAL
(...)
REDUÇÃO
, DE OFÍCIO, DA
MULTA
RELATIVA AO ROUBO –
DESPROPORCIONALIDADE
– ENUNCIADO 33, TCRR/TJMT (...) Evidenciada a marcante
desproporcionalidade
entre a
pena
privativa de liberdade e a
pena
de
multa
, reajusta-se ex officio esta última. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 33da TCCR/TJMT.(...)”.
(N.U 0004251-48.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Nesse sentido, é o Enunciado 33, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017,
verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Nos termos do art. 49, do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento de valor ao fundo penitenciário e será fixada na sentença em dias-multa, sendo no mínimo 10 e no máximo, 360 dias-multa.

No caso dos autos, observa-se que a pena privativa de liberdade se distanciou do mínimo legal apenas na terceira fase da dosimetria, quando foi aplicado aumento de 1/3 em razão da
incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1º, do artigo 155, do CP (furto cometido durante o repouso noturno)
, razão pela qual foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na sequência, o magistrado condenou o apelante
ao pagamento de pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa, em um vigésimo (1/20) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso.

Como se vê, a reprimenda do apelante não permaneceu no mínimo cominado, eis que presente uma causa de aumento do furto, razão pela qual a pena de multa deve seguir o mesmo critério de aumento.

In casu
, vejo que os dias-multa aplicados se distanciam pouca coisa do aumento que deveria incidir (1/3), razão pela qual diante da irresignação defensiva tenho por bem retificá-la para o
quantum
exato, que resulta em 13 (treze) dias-multa.

Não há como reduzi-lo ao mínimo, como pretendido pela defesa, tendo em vista que a pena privativa de liberdade também se distanciou do mínimo cominado, ante a presença de causa especial de aumento do furto.

Por outro lado,
nota-se que a fração estabelecida pelo magistrado para a aplicação dos dias-multa se deu em 1/20 (um vinte avos). Nesse aspecto, tenho como recomendável para o caso ora analisado a fração de 1/30 (um trinta avos), diante da alegação de hipossuficiência do apelante, que inclusive foi assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Ante o exposto,

dou provimento parcial
ao recurso
interposto por
Geovane Rezende Costa
para reduzir a pena de multa fixada na sentença para 13 (treze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente á época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023